Tribunal: TCU
Processo: 036.342/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de indícios de superfaturamento em contrato para a execução de obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em apartado ao TC Processo 023.266/20155 , nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, I e II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, I e II, do RITCU, diante dos indícios de superfaturamento no Contrato n.o 0800.0035013.07.2 (CT-101) celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio Conpar (formado pela Construtora Norberto Odebrecht S.A., a Construtora OAS S.A. e a UTC Engenharia S.A.) para a execução das obras inerentes às Unidades UHDTI (U-2313), UGH (U-22311) e UDEA (U-32323), além da unidade integrante da carteira de gasolina, junto à Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar) sob o valor original de R$ 1.527.535.486,93; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Alan Kardec Pinto, Mauricio de Oliveira Guedes e Cláudio Romeo Schlosser, além do espólio de César de Araújo Mata Pires, e, assim, promover a exclusão das suas responsabilidades na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, César Ramos Rocha, José Adelmário Pinheiro Filho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Ricardo Ribeiro Pessoa, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Renato de Souza Duque, Pedro José Barusco Filho, Paulo Roberto Costa, José Carlos Cosenza e Francisco Pais, além do Consórcio Conpar (se subsistente), da Construtora Odebrecht S.A., da UTC Engenharia S.A., da Construtora OAS S.A. e da OAS S.A; 9.3. julgar irregulares as suas contas de Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, César Ramos Rocha, José Adelmário Pinheiro Filho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Ricardo Ribeiro Pessoa, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Renato de Souza Duque, Pedro José Barusco Filho, Paulo Roberto Costa, José Carlos Cosenza e Francisco Pais, além do Consórcio Conpar (se subsistente), da Construtora Odebrecht S.A., da UTC Engenharia S.A., da Construtora OAS S.A. e da OAS S.A, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b", "c" e "d", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, sem prejuízo de, ante a efetiva comprovação do respectivo acordo judicial de colaboração premiada, com a subjacente leniência, suspender a subsequente execução desta condenação em favor aí, apenas, dos responsáveis-colaboradores diante do subjacente respeito aos acordos firmados judicialmente junto ao Ministério Público Federal, com vistas a lhes assegurar o eventual benefício de ordem sobre o ressarcimento ao erário em sintonia, aí, com a fundamentação do Acórdão 483/2017-TCU-Plenário para, assim, a obter a efetiva priorização da cobrança judicial do débito em desfavor, preferencialmente, dos responsáveis não-colaboradores como realizado, por exemplo, pelo Acórdão 2688/2020-TCU-Plenário , fixando o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Petróleo Brasileiro S/A, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.3.1. débitos sob a responsabilidade solidária de Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, César Ramos Rocha, José Adelmário Pinheiro Filho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Ricardo Ribeiro Pessoa, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Renato de Souza Duque, Pedro José Barusco Filho, Paulo Roberto Costa, José Carlos Cosenza e Francisco Pais, além do Consórcio Conpar (se subsistente), da Construtora Odebrecht S.A., da UTC Engenharia S.A., da Construtora OAS S.A. e da OAS S.A decorrentes da celebração indevida do Termo Aditivo n.o 11, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Débito (em R$) 25/7/2010 6.907.476,73 25/8/2010 7.132.720,82 25/8/2010 42.983.802,42 25/9/2010 14.543.190,09 25/10/2010 14.031.967,29 25/11/2010 9.788.757,85 25/12/2010 8.869.007,23 25/1/2011 5.917.291,76 25/2/2011 6.164.809,30 25/3/2011 7.164.798,17 25/3/2011 1.475.980,66 25/4/2011 9.402.201,00 25/5/2011 11.746.946,64 25/6/2011 9.360.362,75 25/7/2011 11.700.427,22 25/8/2011 9.672.132,06 25/8/2011 1.670.711,63 25/9/2011 3.618.416,75 25/9/2011 13.284.636,50 25/10/2011 7.885.658,07 25/10/2011 846.449,04 25/10/2011 2.571.830,90 25/11/2011 11.349.870,08 25/11/2011 419.583,84 25/12/2011 6.922.458,45 25/12/2011 6.485.032,74 25/12/2011 69.205,64 25/1/2012 5.015.000,99 25/1/2012 2.958.062,66 25/1/2012 10.698,94 25/2/2012 2.533.142,26 25/2/2012 17.451,72 25/3/2012 1.805.758,56 25/4/2012 1.679.573,54 25/5/2012 2.018.303,61 25/6/2012 2.314.343,78 25/7/2012 1.379.429,93 25/8/2012 742.633,49 25/9/2012 22.469.076,89 25/9/2012 583.801,01 25/10/2012 320.390,30 25/11/2012 244.764,38 25/12/2012 111.709,50 25/1/2013 93.648,05 25/2/2013 208.728,33 25/3/2013 1.375,82 25/4/2013 23.937,94 25/5/2013 11.602,75 20/6/2013 121.168,70 20/7/2013 43.849.671,23 9.3.2. débitos sob a responsabilidade solidária de Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, César Ramos Rocha, José Adelmário Pinheiro Filho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Ricardo Ribeiro Pessoa, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Renato de Souza Duque, Pedro José Barusco Filho e Paulo Roberto Costa, além do Consórcio Conpar (se subsistente), da Construtora Odebrecht S.A., da UTC Engenharia S.A., da Construtora OAS S.A. e da OAS S.A decorrentes do superfaturamento de preços unitários no Contrato n.o 0800.0035013.07.2 (CT 101) e da celebração indevida do Termo Aditivo n.o 24, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Débito (em R$) Data da Ocorrência Débito (em R$) 25/10/2007 6.123.431,10 25/8/2012 1.161.272,32 25/11/2007 1.083.373,67 25/9/2012 35.135.389,67 25/12/2007 1.573.615,23 25/9/2012 912.902,48 25/1/2008 940.949,95 25/10/2012 501.001,36 25/2/2008 576.544,72 25/11/2012 382.743,44 25/3/2008 717.241,06 25/12/2012 174.682,60 25/4/2008 1.170.860,36 25/1/2013 146.439,51 25/5/2008 1.470.872,44 25/2/2013 326.393,08 25/6/2008 1.276.047,21 25/3/2013 2.151,39 25/7/2008 1.410.169,96 25/4/2013 37.432,28 25/8/2008 1.970.304,11 25/5/2013 18.143,47 25/9/2008 1.751.498,41 20/6/2013 189.474,16 25/10/2008 1.849.550,59 20/7/2013 68.568.695,26 25/11/2008 1.659.804,75 - - 25/12/2008 1.481.146,17 - - 25/1/2009 1.268.187,71 - - 25/2/2009 1.114.675,14 - - 25/3/2009 1.232.971,46 - - 25/4/2009 1.250.917,77 - - 25/5/2009 2.516.963,32 - - 25/6/2009 1.694.168,51 - - 25/7/2009 2.489.416,31 - - 25/8/2009 836.198,52 - - 25/9/2009 2.253.329,36 - - 25/10/2009 2.592.866,50 - - 25/11/2009 2.268.339,59 - - 25/12/2009 3.099.369,95 - - 25/1/2010 2.866.048,99 - - 25/2/2010 2.055.890,91 - - 25/3/2010 2.632.708,23 - 25/4/2010 2.049.548,41 - - 25/5/2010 2.721.805,20 - - 25/6/2010 2.490.659,66 - - 25/7/2010 1.397.044,85 - - 25/8/2010 1.442.600,72 - - 25/8/2010 8.693.521,82 - - 25/9/2010 2.941.376,36 - - 25/10/2010 2.837.980,98 - - 25/11/2010 1.979.787,16 - - 25/12/2010 1.793.766,57 - - 25/1/2011 1.196.778,84 - - 25/2/2011 1.246.839,53 - - 25/3/2011 1.449.088,39 - - 25/3/2011 298.518,73 - - 25/4/2011 1.901.605,60 - - 25/5/2011 2.375.833,02 - - 25/6/2011 1.893.143,77 - - 25/7/2011 2.366.424,41 - - 25/8/2011 1.956.199,46 - - 25/8/2011 337.903,29 - - 25/9/2011 731.828,81 - - 25/9/2011 2.686.832,50 - - 25/10/2011 1.594.883,11 - - 25/10/2011 171.195,26 - - 25/10/2011 520.155,66 - - 25/11/2011 2.295.523,84 - - 25/11/2011 84.861,30 - - 25/12/2011 1.400.074,92 - - 25/12/2011 1.311.605,08 - - 25/12/2011 13.996,92 - - 25/1/2012 1.014.289,53 - - 25/1/2012 598.271,46 - - 25/1/2012 2.163,87 - - 25/2/2012 512.330,84 - - 25/2/2012 3.529,63 - - 25/3/2012 365.216,68 - - 25/4/2012 339.695,62 - - 25/5/2012 408.204,15 - - 25/6/2012 468.078,60 - - 25/7/2012 278.991,24 - - 25/8/2012 150.198,45 - - 25/9/2012 4.544.395,78 - - 25/9/2012 118.074,40 - - 25/10/2012 64.799,29 - - 25/11/2012 49.503,87 - - 25/12/2012 22.593,37 - - 25/1/2013 18.940,42 - - 25/2/2013 42.215,54 - - 25/3/2013 278,26 - - 25/4/2013 4.841,48 - - 25/5/2013 2.346,67 - - 20/6/2013 24.506,50 - - 21/6/2013 3.893.845,14 - - 20/7/2013 4.974.799,61 - - 9.4. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por de Venina Velosa da Fonseca, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alínea "b", e 19, caput, da Lei n.o 8.443, de 1992, para julgar irregulares as suas contas, deixando, todavia, de promover a aplicação da multa prevista no art. 58, III, da aludida lei, em face de a responsável já ter sido, desse modo, sancionada pelo Acórdão 2677/2018-TCU-Plenário no bojo do TC Processo 000.168/2016-5 , com vistas a, assim, evitar o eventual bis in idem ; 9.5. aplicar em desfavor de José Adelmário Pinheiro Filho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Renato de Souza Duque, José Carlos Cosenza e Francisco Pais, além da Construtora OAS S.A. e da UTC Engenharia S.A., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, com vistas, assim, a reduzir o eventual valor da presente multa para ajustar a dosimetria da pena em função da aplicação de penalidades pecuniárias em outros processos distintos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Responsável Valor da Multa (em R$) José Adelmário Pinheiro Filho 10.000.000,00 Agenor Franklin Magalhães Medeiros 10.000.000,00 José Sérgio Gabrielli de Azevedo 10.000.000,00 Renato de Souza Duque 10.000.000,00 José Carlos Cosenza 4.000.000,00 Francisco Pais 4.000.000,00 Construtora OAS S.A. 100.000.000,00 UTC Engenharia S.A. 100.000.000,00 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; 9.8. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Petróleo Brasileiro S/A adote as medidas judiciais necessárias, por meio dos seus advogados e, se necessário, com o eventual auxílio da Advocacia-Geral da União, para o arresto dos bens dos responsáveis em sintonia com os parâmetros fixados pelo item 9.3 deste Acórdão, nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra os aludidos responsáveis em vários outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU; 9.9. informar a Petróleo Brasileiro S/A e a Advocacia-Geral da União sobre as condicionantes impostas ao compartilhamento de provas junto ao TCU por meio da decisão proferida, em 2/10/2018, pelo juízo da 13a Vara Federal de Curitiba no âmbito da Petição no 5054741-77.2015.4.04.7000-PR e, em particular, sobre as premissas a serem aplicadas, assim, na solicitação do arresto judicial de bens dos responsáveis em face dos seguintes procedimentos: 9.9.1. a cobrança judicial do débito deve atentar para a preferência sobre os não-colaboradores com a Justiça, entre os responsáveis solidários mencionados no item 9.2 deste Acórdão; 9.9.2. os pagamentos efetuados, seja como multas, seja como confisco judicial, no âmbito dos acordos judiciais de colaboração premiada, com a subjacente leniência, podem ser avaliados para a amortização dos valores nas indenizações, quando maiores e apurados contra os responsáveis colaboradores, desde que configurada a identidade dos fatos geradores e do ente ou órgão credor; 9.10. considerar preliminarmente graves as infrações cometidas por José Adelmário Pinheiro Filho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Renato de Souza Duque, José Carlos Cosenza e Francisco Pais, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU, para promover a inabilitação dos aludidos responsáveis pelo período de 8 (oito) anos para o exercício de cargo em comissão e função de confiança no âmbito da administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; 9.11. aplicar em desfavor de Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, César Ramos Rocha, Ricardo Ribeiro Pessoa, Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho, além da Construtora Odebrecht S.A., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; sem prejuízo, todavia, de suspender a subsequente execução dessa penalidade pecuniária e a correspondente prescrição da pretensão punitiva do TCU em relação aos aludidos responsáveis-colaboradores, diante do subjacente respeito aos acordos firmados judicialmente com o Ministério Público Federal, ficando suspensa as respectivas penalidades sob as seguintes condições: Responsável Valor da Multa (em R$) Marcelo Bahia Odebrecht 10.000.000,00 Márcio Faria da Silva 10.000.000,00 Rogério Santos de Araújo 10.000.000,00 César Ramos Rocha 10.000.000,00 Ricardo Ribeiro Pessoa 10.000.000,00 Paulo Roberto Costa 10.000.000,00 Pedro José Barusco Filho 10.000.000,00 Construtora Odebrecht S.A. 100.000.000,00 9.12. considerar preliminarmente graves as infrações cometidas por Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, César Ramos Rocha, Ricardo Ribeiro Pessoa, Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho, nos termos do art. 60 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU, para buscar promover a inabilitação dos referidos responsáveis pelo período de 8 (oito) anos para o exercício de cargo em comissão e função de confiança no âmbito da administração federal, nos termos do art. 60 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; suspendendo, todavia, a subsequente execução dessa penalidade e a correspondente prescrição da pretensão punitiva do TCU em relação aos aludidos responsáveis-colaboradores, diante do subjacente respeito aos acordos firmados judicialmente com o Ministério Público Federal; 9.13. enviar a cópia deste Acórdão, como Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.13.1. à Petróleo Brasileiro S/A, em conjunto com a Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências solicitadas pelo item 9.8 deste Acórdão; 9.13.2. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção das providências determinadas pelo item 9.10 deste Acórdão; 9.15.3. à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis; e 9.15.4. à sucessora da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante o Ministério Público Federal no Paraná, à 13a Vara Federal de Curitiba, à sucessora da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante a Advocacia-Geral da União no Paraná e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para ciência e eventuais providências.